Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Processo : 0707860-37.2022.8.07.0012 DESPACHO Consta requerimento de gratuidade de justiça na apelação (id. 71287420), para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Ao apelante para instruir seu pedido com a declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator